Tribunal: TJBA
Processo: 8008068-47.2022.8.05.0022
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8008068-47.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MERCES DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI Nº 680/2005). SUPRESSÃO DA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança impetrado por empresa de construção civil em face de ato do Prefeito Municipal. A ação visa a anulação do Processo Administrativo nº 882/2022, que resultou na rescisão unilateral do Contrato nº 424/2020 e na aplicação de penalidades, sob o fundamento de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, especificamente pelo desrespeito aos prazos e ritos da Lei Municipal nº 680/2005.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade do processo administrativo sancionador conduzido pela Municipalidade, especialmente no que tange à observância dos prazos de defesa e à concessão de oportunidade para alegações finais, em confronto com a Lei Municipal nº 680/2005 e os princípios constitucionais do art. 5º, LV, da CF/88.

III. Razões de decidir

4. O processo administrativo disciplinar ou sancionador deve observância estrita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A existência de Lei Municipal (Lei nº 680/2005) que regula o processo administrativo no âmbito local impõe à Administração o dever de segui-la, não podendo ato infralegal (Instrução Normativa) restringir direitos nela previstos, como o prazo de 10 dias para recursos e a fase de alegações finais.

5. A supressão da fase de alegações finais, expressamente prevista no art. 48 da Lei Municipal nº 680/2005, e a não apreciação de pedidos de produção de prova configuram cerceamento de defesa, maculando de nulidade o processo administrativo e, por consequência, as sanções dele decorrentes.

6. A sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo por vício formal e violação a direito líquido e certo da Impetrante mostrou-se acertada, devendo ser confirmada em sede de reexame necessário.

IV. Dispositivo e tese

Remessa Necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A aplicação de penalidades administrativas e rescisão contratual unilateral exigem a estrita observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o processo administrativo que, desrespeitando lei municipal específica, suprime a fase de alegações finais e reduz prazos recursais, cerceando o direito de defesa do administrado."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Municipal de Barreiras nº 680/2005, arts. 34, 48 e 61.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da presente Remessa Necessária nº 8008068-47.2022.8.05.0022, em que é Remetente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARREIRAS e Interessados FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE BARREIRAS
.
ACORDAM os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Salvador, data do sistema.

É como voto.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06